Tribunal: CARF
Processo: 13971.720227/2008-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-24

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.720227/2008-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.349 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de junho de 2020
Recorrente
VANDERLEI SEMAN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
ÁREA DE RESERVA LEGAL. REGISTRO DE IMÓVEIS. AVERBAÇÃO
TEMPESTIVA. SÚMULA CARF No 122. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
O benefício da redução da base de cálculo do ITR em face das áreas de reserva
legal está condicionado à sua averbação à margem da inscrição de matrícula do
imóvel, no registro de imóveis competente, antes da ocorrência do fato gerador
do tributo, sendo dispensável a apresentação tempestiva de ADA.
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE
(APP).
ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). EXIGÊNCIA LEGAL.
A partir do exercício de 2001, a falta de apresentação do Ato Declaratório
Ambiental (ADA) inviabiliza a fruição do benefício da exclusão da Área de
Preservação Permanente (APP), da tributação do ITR.
VTN. MATÉRIA NÃO RECORRIDA. DEFINITIVIDADE DO CRÉDITO.
De matéria não expressamente recorrida resulta definitividade do crédito
tributário na esfera administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para cancelar a glosa da Área de Reserva Legal de 100 ha. Votou pelas
conclusões o conselheiro Wesley Rocha.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Wilderson Botto (Suplente Convocado), Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.720227/2008-03
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.349 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720227/2008-03

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 86/104) interposto pelo Contribuinte
VANDERLEI SEMAN, contra a decisão da 1a Turma da DRJ/CGE (e-fls. 71/80), que julgou
improcedente a impugnação contra notificação de lançamento (e-fls. 2 a 5), conforme ementa a
seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2004
Áreas de Florestas Preservadas - Requisitos de Isenção
A concessão de isenção de ITR para as Áreas de Preservação Permanente - APP ou de
Utilização Limitada - AUL, como Área de Reserva Legal - ARL, está vinculada à
comprovação de sua existência, como laudo técnico específico e averbação na matrícula
até a data do fato gerador, respectivamente, e de sua regularização junto aos órgãos
ambientais competentes, como o Ato Declaratório Ambiental - ADA, cujo requerimento
deve ser protocolado no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, em até seis meses após o prazo final para entrega da Declaração
do ITR. A prova de uma não exclui a da outra.
Isenção - Hermenêutica
A legislação tributária para concessão de benefício fiscal deve ser interpretada
literalmente, assim, se não atendidos os requisitos legais para a isenção, a mesma não
deve ser concedida.
Valor da Terra Nua - VTN
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras
constantes do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal - SIPT, nos
termos da legislação, é passível de modificação somente se, na contestação, forem
oferecidos elementos de convicção, embasados em Laudo Técnico, elaborado em
consonância com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, que
apresente valor de mercado diferente relativo ao ano base questionado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida, em 15/12/2008, a
Notificação de Lançamento no 09204/00057/2008 de e-fls. 2 a 5, pela qual se exige o pagamento
do crédito tributário no montante de R$ 56.298,18, a título de Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural - ITR, do exercício de 2004, acrescido de multa de oficio (75%) e juros legais,
incidentes sobre o imóvel rural denominado "Fazenda Princesa da Serra", cadastrado na RFB sob
o no 0.936.459-5, com área declarada de 799,3 ha, localizado em Mirim Doce - SC.
Mediante análise da DITR/2004 e dos documentos apresentados pela contribuinte
a fiscalização glosou a Área de Preservação Permanente de 176,9 ha, Área de Reserva Legal de
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.349 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720227/2008-03

389,4 ha e alterou o VTN declarado de R$ 120.000,00 para R$ 1.198.950,00 com base na tabela
do SIPT.
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/10/2010 (e-fl.85), o
contribuinte interpôs em 09/11/2010 recurso voluntário (e-fls. 86/104) alegando em síntese:
- que a não apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) emitido pelo
IBAMA, ou órgão conveniado, não pode motivar o lançamento de oficio de fatos geradores;
- que em se tratando de isenções condicionadas, a indicação de requisitos a serem
preenchidos pelo contribuinte para que possa aproveitar o beneficio fiscal deve ser feita pela lei
isentiva, de forma expressa, não deixando ao Poder Executivo margem para a criação de
exigências burocráticas que dificultem a sua fruição;
- que artigo 10 da Lei 9.393/96 relaciona as áreas isentas do ITR;
- que ao regulamentar a Lei 9.393/96, o Decreto 4.382/02 condicionou o
aproveitamento desse beneficio fiscal à averbação das mencionadas áreas no cartório de registro
de imóveis competente;
- que o aproveitamento do beneficio quanto à isenção do ITR sobre as áreas de
reserva legal deve ser exercido independentemente de existência da averbação correspondente, já
que, pelo artigo 10, parágrafo 7°, da Lei 9.393/96, não é exigida a prévia comprovação por parte
do contribuinte quanto à veracidade da declaração prestada a esse respeito no Diat;
- que a delimitação das áreas de reserva legal decorre do próprio Código Florestal
(Lei 4.771/65), de tal modo que, diante da eventual necessidade de comprovação, é
perfeitamente possível que o contribuinte utilize outros meios que não o respectivo averbamento;
- que o Decreto 4.382/02, em seu artigo 10, parágrafo 3°, I, dispõe que, para fins
de apuração do ITR, as áreas de preservação permanente e de utilização limitada devem ser
informadas pelo contribuinte ao Ibama, órgão este que fica responsável pela emissão do
chamado ADA — Ato Declaratório Ambiental, considerado, por sua vez, "declaração
indispensável ao reconhecimento das áreas de preservação permanente e de utilização limitada
para fins de apuração do ITR" (conforme Portaria Ibama 162/97);
- a obrigatoriedade da utilização do ADA também não se mostra justificável em
todos os casos de isenção de ITR, como condição para aproveitamento desse beneficio, ainda
mais quando existirem outros meios dos quais o contribuinte possa se valer para comprovar a
realidade fática das áreas envolvidas;
- que a Secretaria da Receita Federal vem criando, através de repetidas instruções
normativas, uma obrigação acessória para o proprietário, que, para conseguir se beneficiar da
isenção legal deve apresentar Ato Declaratório Ambiental — ADA;
- que no âmbito do artigo 10 da Lei n ° 9393/96 ou mesmo da Lei n° 4.771/65,
não se vislumbra fundamento que validem tais instruções normativas, quanto à exigência, como
obrigação acessória, de apresentação do respectivo ato declaratório ambiental — ADA expedido
pelo Ibama;
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.349 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720227/2008-03

- que autuações fiscais que tenham como suposto fato gerador a ausência do
ADA, não podem prosperar ao se basear em norma (instrução normativa) que abusa poder
regulamentar, eis que desrespeitada restou a cadeia normativa;
- que ainda que se argumente que o ato seja obrigatório, a ausência do ato
declaratório ensejaria descumprimento de obrigação acessória — e não a autuação absoluta —
como se toda a área fosse passível de tributação de ITR;
- que não há qualquer legislação que determine a obrigatoriedade do ADA;
Cumpre destacar que o recorrente não contesta em seu recurso o VTN apurado
pela fiscalização com base na tabela do SIPT.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxxo Gomes, Relatora.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no recurso voluntário.
Mérito
O litígio recai sobre a glosa de Área de Reserva Legal de 389,4 ha e Área de
Preservação Permanente de 176,9 ha.
Importa ressaltar que o recorrente não contesta em seu recurso o lançamento do
Valor da Terra Nua apurado pela fiscalização com base na tabela do SIPT. Assim sendo, referida
matéria se torna incontroversa e definitiva administrativamente.
Consoante mandamento presente no inciso I e parágrafo único do art. 42 do
Decreto no 70.235, de 1972, a preclusão temporal da pretensão interposta pelo Sujeito Passivo se
revela irrefutável, especialmente por lhe faltar argumentos que supostamente pudessem elidir
manifestada constatação. Confira-se:
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha
sido interposto;
[...]
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.349 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720227/2008-03

Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na
parte que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de
ofício. (grifo nosso)
Passo análise das questões postas no recurso.
Área de Reserva Legal
Quanto à Área de Reserva Legal - ARL, há efetivamente um requisito específico
para a sua exclusão da tributação do ITR, qual seja, a averbação no registro de imóveis
competente, antes da ocorrência do fato gerador.
Tal obrigação encontra amparo na Lei no 4.771, de 1965 (Código Florestal), com a
redação dada pela Lei no 7.803, de 1989. Destarte, ao fazer referência à Lei Ambiental, a Lei no
9.393, de 1996, na verdade condiciona a exclusão da tributação da ARL – Área de Reserva Legal
à averbação tempestiva no respectivo registro de imóveis.
Assim, a Lei no 4.771, de 1965 (Código Florestal), com as alterações da Lei no
7.803, de 1989, determinava a averbação da ARL Área de Reserva Legal, conforme a seguir:
Art. 16 (...)
§ 2.o A reserva legal, assim entendida a área de, no mínimo, 20% (vinte por cento) de
cada propriedade, onde não é permitido o corte raso, deverá ser averbada à margem da
inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada a
alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, ou de
desmembramento da área.
Não se trata, portanto, de simples formalidade ou de atividade meramente
declaratória, mas sim da própria constituição da área, que inexiste antes de que seja promovida a
competente averbação.
Eis o entendimento do STJ a respeito do tema:
TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. ITR.
ISENÇÃO. ART. 10, § 1o, II, a, DA LEI 9.393/96. AVERBAÇÃO DA ÁREA DA
RESERVA LEGAL NO REGISTRO DE IMÓVEIS. NECESSIDADE. ART. 16, § 8o,
DA LEI 4.771/65.
1. Discute-se nestes embargos de divergência se a isenção do Imposto Territorial Rural
(ITR) concernente à Reserva Legal, prevista no art. 10, § 1o, II, a, da Lei 9.393/96, está,
ou não, condicionada à prévia averbação de tal espaço no registro do imóvel. O acórdão
embargado, da Segunda Turma e relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques,
entendeu pela imprescindibilidade da averbação.
2. Nos termos da Lei de Registros Públicos, é obrigatória a averbação "da reserva legal"
(Lei 6.015/73, art. 167, inciso II, n° 22).
3. A isenção do ITR, na hipótese, apresenta inequívoca e louvável finalidade de
estímulo à proteção do meio ambiente, tanto no sentido de premiar os proprietários que
contam com Reserva Legal devidamente identificada e conservada, como de incentivar
a regularização por parte daqueles que estão em situação irregular.
4. Diversamente do que ocorre com as Áreas de Preservação Permanente, cuja
localização se dá mediante referências topográficas e a olho nu (margens de rios,
terrenos com inclinação acima de quarenta e cinco graus ou com altitude superior a
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.349 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720227/2008-03

1.800 metros), a fixação do perímetro da Reserva Legal carece de prévia delimitação
pelo proprietário, pois, em tese, pode ser situada em qualquer ponto do imóvel. O ato de
especificação faz-se tanto à margem da inscrição da matrícula do imóvel, como
administrativamente, nos termos da sistemática instituída pelo novo Código Florestal
(Lei 12.651/2012, art. 18).
5. Inexistindo o registro, que tem por escopo a identificação do perímetro da Reserva
Legal, não se pode cogitar de regularidade da área protegida e, por conseguinte, de
direito à isenção tributária correspondente. Precedentes: REsp 1027051/SC, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 17.5.2011; REsp 1125632/PR, Rel.
Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 31.8.2009; AgRg no REsp
1.310.871/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 14/09/2012.
6. Embargos de divergência não providos.
(EREsp 1027051/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 28/08/2013, DJe 21/10/2013)
Como o lançamento se reporta à data de ocorrência do fato gerador do tributo (art.
144 do CTN) e, no que tange ao ITR, este foi fixado em 1o de janeiro de cada ano (art. 1o da Lei
no 9.393, de 1996), a averbação da ARL deve ser feita até esta data.
Nesse sentido colaciono julgados recentes da Câmara Superior de Recursos
Fiscais:
Acórdão no 9202-008.482
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2006
ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL
ANTES DO FATO GERADOR. ATO CONSTITUTIVO. NECESSIDADE.
Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, é necessária a
averbação da área de reserva legal na matrícula do imóvel antes da ocorrência do fato
gerador (STJ, EREsp 1027051/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 21/10/2013).

Acórdão no 9202006.572
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2001
ARL ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO INTEMPESTIVA. ATO
CONSTITUTIVO.
A averbação da Área de Reserva Legal à margem da matrícula do imóvel, após a
ocorrência do fato gerador, não autoriza a sua exclusão da tributação do ITR.
Importa citar súmula vinculante sobre o assunto:
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.349 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720227/2008-03

Súmula CARF no 122:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
No caso em apreço, tratando-se do ITR do exercício de 2004, a averbação deveria
ter sido providenciada até 1o/01/2004. Foram efetuadas duas averbações na matrícula: 100,0 ha
em 11/07/2000 e 389,4 ha em 08/11/2005 (e-fls. 54/57). Considero, pois, tempestiva a averbação
de 100 ha, pois efetuada antes de 01/01/2004.
Ante ao exposto dou provimento parcial para restabelecer a área de reserva legal
de 100ha.

Área de Preservação Permanente
No que tange à Área de Preservação Permanente (APP), examinando-se a
legislação de regência, verifica-se que, com o advento da Lei n° 10.165, de 2000, foi alterada a
redação do §1° do art. 17-O, da Lei n° 6.938, de 1981, que tornou obrigatória a utilização do Ato
Declaratório Ambiental (ADA), para efeito de redução do valor a pagar do ITR. Assim, a partir
do exercício de 2001, tal exigência passou a ter previsão legal, portanto é legítima, conforme a
seguir:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental
ADA, deverão recolher ao Ibama a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII da
Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria (Redação dada pela
Lei no 10.165, de 2000.
§ 1o-A.A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder a dez
por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA (incluído pela Lei
no 10.165, de 2000).
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.
As Áreas de Preservação Permanente – APP, tratam-se acidentes geográficos já
existentes na natureza, porém a exclusão da tributação desta área ambiental não está
condicionada à criação da área e sim à sua preservação, como a própria denominação está a
indicar.
Como o lançamento se reporta à data de ocorrência do fato gerador do tributo (art.
144 do CTN) e, no que tange ao ITR, este foi fixado em 1o de janeiro (art. 1o da Lei no. 9.393, de
1996), é claro que a fruição do benefício está condicionada à preservação à época do fato
gerador. Nesse passo, a Receita Federal, utilizando-se da prerrogativa de regulamentar a forma e
os prazos para cumprimento de obrigações acessórias, especificou o prazo de seis meses após a
data de entrega da DITR.
A jurisprudência deste e. Conselho, inclusive, já flexibilizou essa exigência ao
admitir a apresentação do ADA antes da ação fiscal, mesmo que posterior ao exercício a que se
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-007.349 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720227/2008-03

refere o tributo. Copio a seguir julgados recentes da Câmara Superior de Recursos Fiscais, que
tratam sobre a exclusão de APP:
Acórdão no 9202007.217
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2005
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE
(APP).
GLOSA.
ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). EXIGÊNCIA LEGAL.
A partir do exercício de 2001, a falta de apresentação do Ato Declaratório Ambiental
(ADA) inviabiliza a fruição do benefício da exclusão da Área de Preservação
Permanente (APP), da tributação do ITR.

Acórdão no 9202007.313
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2002
ITR. ISENÇÃO. ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E APRESENTAÇÃO
DE ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). OBRIGATORIEDADE ANTES
DO INÍCIO DA AÇÃO FISCAL A PARTIR DE LEI 10.165/00.
A apresentação do ADA, a partir do exercício de 2001, tornou se requisito para a
fruição da redução da base de cálculo do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural,
passando a ser, regra geral, uma isenção condicionada, tendo em vista a promulgação da
Lei n.o 10.165/00, que alterou o conteúdo do art. 17 O, §1o, da Lei n.o 6.938/81.
Restando demonstrada a apresentação do ADA antes do início da ação fiscal, possível a
exclusão da área de APP e conseqüente redução da base de cálculo do ITR.
Entendo, portanto, imprescindível a apresentação do ADA antes do início da ação
fiscal para que o Contribuinte faça jus ao benefício da redução do imposto em relação a essa
área. No caso, como visto, foi apresentada a referida declaração, protocolizada em 08/11/2005
(efls. 66/67), contudo sem constar nenhuma área de preservação permanente.

Quanto ao laudo técnico apresentado pelo recorrente, este não tem o condão de
substituir documento previsto em lei como necessário e imprescindível à fruição do benefício da
isenção. Desta forma, não acolho o pedido de exclusão da APP do cálculo do ITR.
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-007.349 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720227/2008-03

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e dar-lhe provimento parcial para
cancelar a glosa da Área de Reserva Legal de 100 ha.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxxo Gomes

Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital